Tribunal: TJMT
Processo: 0009404-64.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
SIDINEI COSME DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 65269/2017
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. A Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59).
2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.
3 – Que os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973.

INTERESSADO(S):
SIDINEI COSME DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Restabelecimento do Auxílio-Doença e transformação do Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Acidente, manejada por Sidnei Cosme de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que, ratificou os efeitos da tutela antecipada concedida, e Julgou Procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a restabelecer o benefício de auxílio doença (NB 606.093.579-0), desde a data da cessação, 30/9/2014 (fls. 27), até que haja a recuperação total do autor, com a cessação da sua incapacidade laborativa.
Ainda segundo a sentença, os valores devidos a título de auxílio doença por acidente do trabalho compreendidos entre a data de 30/9/2014 (data da cessação indevida) até a data do restabelecimento do benefício por força da decisão que concedeu a antecipação de tutela deverão ser corrigidos pelo índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (24/7/2015 – fls. 70-v), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Consignou que, a partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 4o, art. 20, do C.P.C.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 178/179, entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Restabelecimento do Auxílio-Doença e transformação do Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Acidente, manejada por Sidnei Cosme de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que, ratificou os efeitos da tutela antecipada concedida, e Julgou Procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a restabelecer o benefício de auxílio doença (NB 606.093.579-0), desde a data da cessação, 30/9/2014 (fls. 27), até que haja a recuperação total do autor, com a cessação da sua incapacidade laborativa.
Ainda segundo a sentença, os valores devidos a título de auxílio doença por acidente do trabalho compreendidos entre a data de 30/9/2014 (data da cessação indevida) até a data do restabelecimento do benefício por força da decisão que concedeu a antecipação de tutela deverão ser corrigidos pelo índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (24/7/2015 – fls. 70-v), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Consignou que, a partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 4o, art. 20, do C.P.C.
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária em 6-7-2015, argumentando, em suma, que em 22-3-2014, sofreu grave acidente de trabalho, o que lhe trouxe sequelas tais como: CID S-90.9 (TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO TORNOZELO E DO PÉ); CID M-81 (OSTEOPOROSE SEM FRATURA PATOLÓGICA); CID S-82.5 (FRATURA DO MALÉOLO MEDIAL), CID S- 93.4 ( ENTORSE E DISTENÇÃO DO TORNOZELO); CID M-65.8 (OUTRAS SINOVITES E TENOSSINOVITES); CID S-80.0 (CONTUSÃO DO JOELHO), Lesão Osteocondral, Osteófitos, sequela da musculatura anterior da Coxa direita, inchaço, sente muitas dores, o que impossibilita o Autor de desenvolver as atividades laborativas habitualmente desenvolvidas.
Asseverou que, desde o acidente a parte autora passou a realizar tratamento médico, não tendo, contudo, readquirido sua capacidade laborativa habitualmente desenvolvidas.
Relata que, por isso em 30-4-2014, lhe foi deferido o benefício auxílio doença no 606.093.579-0, junto ao INSS concedido até 30-9-2014.
Assim, diante da cessação arbitrária do benefício, sem o ulterior restabelecimento, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.
Constata-se ainda dos autos, que o benefício – Espécie 91 – Auxílio Doença por Acidente de Trabalho, foi concedido ao Autor/Interessado, pelo INSS em 2/6/2014 e cessado em 30/9/2014 (fl. 27)
O INSS apresentou contestação (fls. 79/86)
A perícia médica oficial foi realizada em 23-11-2015 (fls. 105/108).
Após isso, foi proferida sentença (fls. 134/138), in verbis:
[...]
Com essas considerações, nos termos da fundamentação acima expendida, ratifico os efeitos da tutela antecipada concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por SIDINEI COSME DE OLIVEIRA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para condenar o requerido a restabelecer o benefício de auxílio doença (NB 606.093.579-0), desde a data da indevida cessação, ou seja, 30/9/2014 (fls. 27), até que haja a recuperação total do autor, com a cessação da sua incapacidade laborativa.
Os valores devidos a título de auxílio doença por acidente do trabalho compreendidos entre a data de 30/9/2014 (data da cessação indevida) até a data do restabelecimento do benefício por força da decisão que concedeu a antecipação de tutela deverão ser corrigidos pelo índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (24/7/2015 – fls. 70-v), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o Réu. Condeno, porém, o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que faço com fulcro no § 4o, do art. 20, do C.P.C.
[...]

Do benefício concedido ao Autor

Como relatado, a Autor formulou requerimento no sentido de que fosse restabelecido o benefício de auxílio-doença, diante das sequelas graves e permanentes, que lhe impedem de retornar ao trabalho.
E, quando da prolação da sentença, com base nos documentos jungidos aos autos, especialmente o laudo pericial e as condições pessoais de Sidinei Cosme de Oliveira (baixo nível de instrução, pessoa humilde e hipossuficiente), concluiu o Juízo a quo pelo restabelecimento do benefício do auxílio-doença, enquanto perdurar a incapacidade parcial.
Da análise dos autos, especialmente o laudo pericial (fls. 105/108), observo que:

[...]
Quesitos/Respostas
1 – A parte autora possui doença, patologia, sequelas, lesão que afete sua capacidade laborativa? Qual?
Sim. Osteonecrose de talus direito e depressão.
[...]
3 - A incapacidade laboral da parte autora é total ou parcial?
R- Total
[...]
4 – A incapacidade laboral da parte autora é permanente ou temporária? Se temporária qual o prazo para recuperação da capacidade laborativa?
R- Temporária. Dois anos.
[...]
5 - A doença da parte autora está em fase evolutiva ou residual?
R- Evolutiva.
[...]
6 – A incapacidade decorre do surgimento da doença ou do seu agravamento/evolução?
R- Agravamento
[...]
7 – A incapacidade da parte autora é decorrente de acidente de trabalho ou de doenças ocupacionais adquiridas no trabalho?
R- Acidente de Trabalho.
[...]
[Destaquei]

Por fim, o Sr. Perito concluiu que o autor está incapacitado total e temporariamente para atividade laboral por estimado dois 2 (dois) anos a partir de 1o-10-2014.
Tal situação enseja o deferimento do benefício de auxílio-doença, conforme prevê o artigo 59 da Lei no 8.213/91:

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ressalto que, para deferimento do benefício da aposentadoria por invalidez, a incapacidade atestada por perícia deve ser total e permanente, ou seja, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, o que, frise-se, não é o caso do Autor.
Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade do Autor é parcial e temporária para a função anteriormente exercida (ajudante de entrega), porém há possibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade laboral.
O auxílio-doença é, pois, um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei no 8.213/91.
Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.
Logo, se não há incapacidade total e permanente, mas, sim, total e temporária, com possibilidade de reabilitação para outra função, correta a sentença que determinou o restabelecimento do benefício do auxílio-doença enquanto perdurasse a incapacidade laboral.

Dos honorários Advocatícios
No tocante à condenação honorária, tenho que o valor fixado na sentença R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, conforme o artigo 20, § 4o, do CPC/1973, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Esse também é o entendimento desta Câmara. Veja-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) [Destaquei].
Considerando a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seus clientes, entendo que o valor fixado, a título de honorários advocatícios, na sentença, deve ser retificado.
Dessa forma, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Outrossim, agiu com acerto o Juízo a quo quanto à data de início do benefício (cessação administrativa/alta programada ocorrida em 30-9-2014), uma vez que em consonância com o entendimento do STJ (AgInt no AREsp 968191/MG).
Com essas considerações, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA, para:
1. estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;
2 – Que os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA